Tribunal: TJES
Processo: 5002116-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Liminar; Legítima Defesa; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002116-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YAN DA SILVA DOS SANTOS e outros (3)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Yan da Silva dos Santos
, tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Muqui.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, pronunciado pela prática de
homicídio qualificado (
artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal
).

Decisão
indeferindo o pedido de liminar (evento n. 2306398).

As informações foram prestadas pelo juízo de origem.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
denegada a ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos legais
.

Ao que se vê dos elementos que acompanham a inicial, o paciente foi pronunciado pela prática de
homicídio qualificado
, eis que, no dia 10/07/2021, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Atila dos Santos Ramos, após desentendimento oriundo da vende de uma motocicleta.

Pelo que consta dos autos, o paciente possuía a moto reivindicada pelo ofendido e teria resistido à devolução do bem mediante disparos de arma de fogo, os quais resultaram na morte da vítima.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

Frise-se, no entanto, que ambas as condições já foram examinadas por ocasião da impetração do
HC n.
5007464-59.2021.8.08.0000
, quando denegada a ordem na sessão de julgamento realizada em 10.11.2021.

Diante disso, o objeto da impetração persiste unicamente em relação à manutenção da custódia após a pronúncia, a qual, na minha visão, aponta a necessidade da medida excepcional.

Ao contrario do que se sustenta, é suficiente a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, atestadas por meio dos depoimentos das testemunhas e informantes, além da confissão do paciente.

Importa destacar, aqui, que
a lei entende como suficiente à prisão processual
apenas

a

existência

de

indícios

de

autoria
, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Debater a autoria com a
verticalidade
que pretende o impetrante encontraria óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Nesse particular, aliás, inclui-se a discussão acerca da
legítima defesa
, a qual não se encontra flagrante e deve ser apreciada com maior precisão pelo Tribunal Popular do Júri, sob pena de supressão de instância.

Nesse mesmo sentido, como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, “
o
habeas corpus
não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal quando o pleito se baseia em falta de justa causa não revelada
primo oculi
. Intento que demanda revolvimento fático-probatório não condizente com a via restrita do writ.” (STJ, RHC 46.299/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015)

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade
concreta
do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada na
gravidade concreta do fato
, a evidenciar a
periculosidade

acentuada

do

agente
. Como se vê da decisão de
pronúncia
, que manteve a prisão preventiva, a custódia foi embasada na necessidade de garantia de ordem pública, haja vista os dados concretos evidenciarem a
grande

ousadia

do

paciente

no

modo

de

execução

do

crime
, praticado com extrema violência e em via pública
.

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
O homicídio descrito na pronúncia é dotado de motivação e
modus operandi
que o destacam da lesividade pura e natural da conduta descrita no artigo 121 do Código Penal, motivo pelo qual
está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.

E que não se alegue a presença de condições pessoais favoráveis.

Pelo que consta dos autos, o paciente
responde a outra ação penal em razão da prática do crime de tráfico de drogas
(0000313-87.2019.8.08.0036),
situação que, por si só, demonstra o risco da sua liberdade. Como vem decidindo esta Egrégia Câmara, “
a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
reiteração

delitiva
, é motivo que autoriza a decretação da prisão preventiva
.” (HC 0009022-93.2017.8.08.0000, DJ 21/7/2017)

Isso posto,
conheço em parte
da impetração e, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
Debater a autoria com verticalidade encontraria óbice na impossibilidade de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus.

3.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

4.

A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que autoriza a decretação da prisão preventiva, mormente em razão das condições pessoais do paciente
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.